Tribunal: TJES
Processo: 5000046-84.2019.8.08.0018
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000046-84.2019.8.08.0018
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: THAYNARA THULER REZENDE
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

Trata-se de recurso inominado em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 2.500,00 a título de danos morais e declarou a inexistência do débito objeto da presente demanda.

A presente ação tem como objeto a inscrição do nome da parte autora em órgão restritivo de crédito em razão de fatura de cartão de crédito que alega não ter requisitado.

Em suas razões, a recorrente aduz que a autora anuiu com a contratação do cartão de crédito, sendo devida negativação.

Pois bem. Adianto que não é caso de provimento.

Do que se vê, o recorrente não juntou prova suficiente a comprovar a contratação realizada pela parte autora que acabou por ensejar a inscrição de seu nome junto ao cadastro de inadimplente.

Em verdade, não há qualquer prova que demonstre a existência da contratação havida entre as partes. A recorrente apenas alega que houve a utilização do cartão de crédito; entretanto, a tela juntada não se presta para comprovar a regularidade do débito, porquanto justamente alega a autora nunca ter se utilizado do referido cartão.

Assim, entendo que a negativação se deu de forma indevida, tratando-se de dano moral in re ipsa. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO “MEU CARTÃO”. ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBIA À PARTE RÉ DESATENDIDO. ART. 373, II, DO CPC. FATURAS JUNTADAS AOS AUTOS QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. ORIGEM E REGULARIDADE DO DÉBITO NÃO COMPROVADAS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. A ré não logrou êxito em demonstrar a contratação do cartão de crédito “meu cartão” pela autora, deixando de comprovar, assim, a origem e regularidade do débito que ensejou a inscrição do nome da requerente nos órgãos restritivos de crédito, desatendendo o ônus probatório que lhe incumbia, a teor do art. 373, II, do CPC. Eventual fraude na contratação que não afasta a responsabilidade da parte requerida, pois lhe incumbe tomar todas as cautelas possíveis no desempenho de suas atividades, devendo conferir detidamente as informações e documentos dos seus clientes, para evitar prejuízo a terceiros, porquanto responde pelo risco inerente à sua atividade. Não cabe ao consumidor suportar prejuízos ou danos decorrentes de fraude a que não deu causa. Desconstituição do débito impugnado que se impõe. Danos morais configurados. A inscrição indevida em cadastros de restrição de crédito gera dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório, contudo, que vai reduzido para R$5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao atual entendimento desta Turma Recursal em casos análogos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009409376, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 24-06-2020)

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% sobre o valor da causa.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.